Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-24.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente quanto aos critérios de atualização do débito - Correção monetária - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF). Utilização do IPCA-E a partir da data do cálculo. Atualização monetária com base na TR - Lei no 11.960/2009 e Emenda Constitucional no

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Pretensão à modificação do julgado - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Caráter infringente quanto aos critérios de atualização do débito - Correção monetária - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF). Utilização do IPCA-E a partir da data do cálculo. Atualização monetária com base na TR - Lei no 11.960/2009 e Emenda Constitucional no 62/2009 - Inconstitucionalidade - Declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal - Modulação dos efeitos pelo Excelso Pretório - Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.